Tribunal: TJMT
Processo: 1029456-94.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Recurso no 1029456-94.2020.8.11.0001
Recorrente: Deizenil Maria Souza e Silva
Recorrido: OI S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta “prints” nos quais não constam pagamentos. A ausência de pagamentos torna o substrato a sugerir a legalidade do débito.
Não há nos autos faturas físicas de consumo.
A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais da recorrente, faturas de consumo e relatório de pagamento contínuo, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas, comprovar a relação.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Pelo extrato apresentado, a discussão refere-se à negativação preexistente, portanto, inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Verifico que existem negativações posteriores, as quais deveriam ser utilizadas para aferição do quantum indenizatório, dentro do parâmetro da razoabilidade, todavia, tal entendimento não é adotado pelas vogais desta Segunda Turma Recursal. Cito: N.U. 0025577-33.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 10.03.2020; N.U. 0026027-73.2019.811.0001 ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 07.05.2020; N.U. 0018938-04.2016.811.0001, LUCIA PERUFFO; julgado em 18.06.2020).
Assim, ressalvo posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais, adiro ao entendimento da colegialidade, e, sopesando os critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida (N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020).
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, dar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença DECLARAR inexigível o débito discutido e CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator